Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA. JUNTADA DE FOTOS SEM REGISTROS. PRODUÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não carreou aos autos lastro de provas suficiente para afirmar a sua pretensão, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A versão apresentada não encontra amparo na prova dos autos, tendo havido perícia técnica que não constatou o alegado dano. As fotos produzidas unilateralmente, e sem registro de local e data, não são aptas a desconstituir a conclusão do perito oficial. A simples concordância com o valor indicado pelo perito, que seria suficiente para custear os reparos indicados na inicial, não configura confissão, pois não foi assumida a responsabilidade imputada aos réus. Diante da improcedência da pretensão, deve o autor suportar os ônus da sua sucumbência. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.